Tribunal: TJES
Processo: 5000108-60.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-60.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARILDA MUZI LOPES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000108-60.2020.8.08.0028.
Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A.
Recorrida: MARILDA MUZI LOPES.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM CONSULTA AO EXTRATO DO SEU APOSENTO, VERIFICOU QUE ESTAVAM SENDO REALIZADOS DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA. RELATA QUE NÃO FEZ QUALQUER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO ANO DE 2020 E POR ESTE MOTIVO SE DIRIGIU ATÉ A AGÊNCIA DO INSS, MOMENTO EM QUE LHE FOI INFORMADA QUE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020 FOI LANÇADO EM SEU APOSENTO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELO BANCO DAYCOVAL, CONTRATO Nº 50-7132935/20, COM 72 PARCELAS MENSAIS DE R$ 14,00. INDICA QUE NÃO ASSINOU QUALQUER CONTRATO JUNTO AO BANCO RÉU PARA OBTENÇÃO DE TAL EMPRÉSTIMO, TAMPOUCO RECEBEU QUALQUER QUANTIA CORRESPONDENTE AO SUPOSTO EMPRÉSTIMO. AFIRMA QUE TENTOU RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O LITÍGIO, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO. POR ESTE MOTIVO, EM SEDE DE MÉRITO, PUGNA QUE SEJA: I) DECLARADO A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, CANCELANDO-SE O CONTRATO Nº 50-7132935/20, COM A DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS RELATIVOS A ESTE, LIBERANDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, A MARGEM DA AUTORA; II) CONDENADO O BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS ATÉ A PRESENTE DATA, NO VALOR DE R$ 56,00, O VALOR CORRESPONDENTE AO DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, TOTALIZANDO R$ 112,00, BEM COMO QUE SEJAM INCLUÍDAS AS PARCELAS VINCENDAS E QUE FOREM DESCONTADAS NO CURSO DO PROCESSO; E, III) CONDENADO O BANCO REQUERIDO EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, SUSCITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, FACE A COMPLEXIDADE DA DEMANDA E A NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos no art. 487, I do CPC e consequentemente julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial da seguinte forma: I - Declaro inexistente a relação jurídica entre as partes que envolvam o contrato contrato nº 50-7132935/20, que prevê 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 14,00 (quatorze reais), cuja primeira parcela ocorreu em 03/2020 e a última em 02/2026. II - Condeno o banco requerido a ressarcir eventual quantia que tenha sido descontada do benefício do requerente, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação desde que devidamente comprovado nos autos; III – Confirmo a liminar a seu tempo deferida e condeno o requerido a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento da requerente referente ao contrato objeto da presente demanda; e IV - Condeno o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO PROVIDO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA PARA PRELIMINARMENTE, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO, RETORNANDO OS AUTOS PARA A ORIGEM A FIM DE QUE SEJA APRECIADO O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NO MÉRITO REQUER QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, UMA VEZ QUE NÃO HÁ QUALQUER IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E QUE SEJA DETERMINADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES ATUALIZADOS DO DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA DA PARTE RECORRIDA EM RAZÃO DO CONTRATO. POR FIM, REQUER QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL, OU REDUZIDO O VALOR DE DANO MORAL A UM CONDIZENTE E PROPORCIONAL À DEMANDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EM QUE PESE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, REJEITO-A, POIS
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NOS AUTOS RESTOU IDENTIFICADO VISIVELMENTE QUE HÁ DIFERENÇA NA ASSINATURA DA RECORRIDA NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 50-7132935/20 (ID 6676032), SE COMPARADA COM A ASSINATURA APOSTA NA PROCURAÇÃO E NO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO.
(7). DO MÉRITO.
NOS AUTOS RESTOU IDENTIFICADO VISIVELMENTE QUE HÁ UMA DISCREPÂNCIA NA SUPOSTA ASSINATURA DA RECORRIDA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 50-7132935/20, SE COMPARADO A CNH E A PROCURAÇÃO JUDICIAL -(ID 6676006 / 6676007), JUNTADOS PELA RECORRIDA. DESTA FORMA, SENDO POSSÍVEL A VERIFICAÇÃO A OLHO NU DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS PELO BANCO RECORRENTE É DIVERSA DA ASSINATURA DA RECORRIDA, TENHO QUE É DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. A AUTORA AFIRMA QUE VEM SENDO DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO O VALOR DE R$ 14,00 (QUATORZE REAIS) ALUSIVOS A PARCELA DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONTRATADO - JUNTO AO BANCO RÉU - NO IMPORTE DE R$ 500,80 (quinhentos reais e oitenta centavos), PARCELADOS EM em 72 VEZES NOS VALORES MENSAIS RESPECTIVOS DE R$ 14,00 (quatorze reais), SE INICIANDO EM 03/2020 e E COM PARCELAS FINAIS DE PAGAMENTO DATADAS EM 02/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXADAS PELA PARTE AUTORA. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A PRETENSÃO DO RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA, EIS QUE RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O EMPRÉSTIMO É FRAUDULENTO, UMA VEZ QUE O BANCO REQUERIDO NÃO COMPROVOU NO CADERNO PROCESSUAL A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO RECORRENTE E, CONSEQUENTEMENTE, A IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O DÉBITO OBJETO DA COBRANÇA. DESSARTE, CABIA TÃO SOMENTE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE A CONTRATAÇÃO COM A REQUERENTE OCORREU, MAS APENAS JUNTOU CÓPIAS DE CONTRATOS EM QUE AS ASSINATURAS DA AUTORA NÃO É A MESMA DOS DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CONSEQUENTEMENTE, ESTANDO PATENTE QUE A FRAUDE SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO RÉU, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO, O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDO E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RECORRENTE. NESTE SENTIDO, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA PARTE REQUERIDO, O DANO MORAL CAUSADO É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -

A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019).
CONFORME PRECEDENTE CITADO, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESSE MODO, OBSERVA-SE QUE O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
ARBITRADO NA SENTENÇA, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DA OFENDIDA; DE FORMA QUE NÃO FOI IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUIÇÁ MATERIAIS. POR FIM, QUANTO À REPARAÇÃO MATERIAL, ANTE A COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS A FAVOR DA AUTORA (CONFORME CONSTA NO
ID.: 6676084
), DEVE HAVER A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS À REQUERENTE.
EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
.
FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA VERIFICADA A OLHO NU
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RECORRENTE
.
NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO OBJURGADO
.
NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO
.
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE RESTOU CONFIGURADA
.

COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA REQUERENTE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9).
SENTENÇA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA ACOLHER O PLEITO EXPENDIDO EM SEDE RECURSAL, NO QUE TANGE À COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ CREDITADOS A FAVOR DA DEMANDANTE.
(10).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)